Tribunal: TJES
Processo: 5007415-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007415-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: B. M. FLORIO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO, DE OFÍCIO, DE VALOR IRRISÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante se tratar de valor irrisório, tem-se que a jurisprudência se apresenta uníssona no sentido de que “muito embora se trate de valor supostamente insignificante, há que se considerar que se trata de verba pública, que portanto é indisponível, sendo defeso ao magistrado efetuar o desbloqueio por entender ser a quantia irrisória. A execução deve ocorrer no interesse do credor e se a Fazenda Pública tem interesse na constrição, há que se mantê-la, independentemente de seu valor”. (TJRS; AI 0092618-56.2020.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; DJ 24.9.2020 - destaquei). 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em desfavor de decisão (ID 18266669 dos autos originários - fl. 167 do pdf) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos de execução fiscal, determinou o desbloqueio da quantia encontrada na conta do executado, no total de R$ 21,26 (vinte e um reais e vinte e seis centavos) e R$ 96,61 (noventa e seis reais e sessenta e um centavos), ao argumento que o valor encontrado era irrisório.

Em suas razões recursais (ID 3098727), argumenta o ente municipal que o magistrado não lhe intimou para se manifestar acerca da quantia bloqueada, ou seja, por livre arbítrio, desbloqueou a conta da parte executada, em patente cerceamento de defesa.

Alega que conquanto a quantia penhorada através do Sistema BacenJud seja insuficiente para saldar o valor do débito, não pode ser considerada irrisória a fim de autorizar a sua desconstituição, uma vez que a execução é promovida no interesse do credor, consoante dispõe o art. 797, caput, do Código de Processo Civil.

Assenta que o desbloqueio do valor penhorado via BACENJUD, ainda que irrisório, não ofende o disposto no art. 836 do CPC, pois referido artigo somente tem incidência quanto o bem constrito é físico, sujeito a alienação, caso em que, sendo ínfimo o valor bloqueado, acabará absorvido pelos custos para a expropriação do bem.

Postula, por tal razão, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida.

Pois bem.

De plano, destaco que a irresignação abrigada no presente agravo de instrumento se apresenta perante decisão proferida em 2 de setembro de 2021, nos seguintes termos:

Inicialmente, promovo o desbloqueio dos valores irrisórios de R$99,61 e R$21,26, porque insuficientes até mesmo para o pagamento das custas processuais.

Considerando que o ofício do Detran de fls. 46 foi remetido a estes autos no ano de 2007 sem novas informações desde então, oficie-se ao referido órgão a fim de que informe a atual situação do bem restringido às fls. 83.

Com a resposta, intime-se o município para requerer o que entender de direito e tomar ciência que o início do prazo de suspensão da execução e da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, será contado em consonância com o entendimento do STJ no REsp 13405531RS.

Diligencie-se.

Infere-se, portanto, se restringir a questão sobre a validade, ou não, da determinação do magistrado que, sem proceder a intimação da fazenda pública, determinou o desbloqueio da quantia encontrada na conta do executado, no total de R$ 21,26 (vinte e um reais e vinte e seis centavos) e R$ 96,61 (noventa e seis reais e sessenta e um centavos), ao argumento que o valor encontrado era irrisório.

Não obstante se tratar de valor irrisório, tem-se que a jurisprudência se apresenta uníssona no sentido de que “muito embora se trate de valor supostamente insignificante, há que se considerar que se trata de verba pública, que portanto é indisponível, sendo defeso ao magistrado efetuar o desbloqueio por entender ser a quantia irrisória. A execução deve ocorrer no interesse do credor e se a Fazenda Pública tem interesse na constrição, há que se mantê-la, independentemente de seu valor”. (TJRS; AI 0092618-56.2020.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; DJ 24.9.2020 - destaquei).

De igual forma:

[...] Não tendo sido demonstrado de maneira satisfatória que o bloqueio de numerário pela via do SISBAJUD impôs ao recorrente qualquer tipo de situação de penúria, não há que se falar em desbloqueio sob este viés. O bloqueio sobre o valor em dinheiro foi realizado via sistema SISBAJUD, sem maiores despesas para o credor e, embora muito inferior ao valor total da dívida, deve subsistir, na medida em que o art. 836 tem por destinatário o credor e não a parte devedora. (TJMG; AI nªº 2897308-63.2022.8.13.0000; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; DJ 23.5.2023 - destaquei).

[...] Entende o STJ que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema SISBAJUD, em razão só inexpressividade do montante em face do total da dívida. Precedentes. 4. Considerando que a recente busca de ativos financeiros do devedor localizou quantia próxima a mil reais. A qual foi indevidamente desbloqueada pelo juízo singular por ser considerado irrisória, deve ser autorizada uma nova pesquisa por meio da funcionalidade teimosinha do SISBAJUD por mais trinta dias, com a finalidade de satisfazer, ainda que parcialmente, o débito almejado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AGI 07037.93-31.2023.8.07.0000; 169.1098; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; DJ 4.5.2023 - destaquei).

[...] Bloqueio de valores não demanda ato processual diverso e custoso para sua efetivação. Valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente. Consonância com a jurisprudência do STJ. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; AI 202200844698; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Diógenes Barreto; DJ 13.4.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Impostos. IPTU. Penhora online. Desbloqueio, de ofício, sob o fundamento de se tratar de valor irrisório. Impossibilidade. A execução realizar-se-á no interesse do credor, nos termos do art. 797, CPC. Ao liberar a quantia bloqueada, sob o fundamento de se tratar de importância irrisória, o juízo a quo frustra o objetivo da execução fiscal, bem como os interesses do credor, especialmente considerando se tratar de penhora sobre dinheiro em favor da Fazenda Pública. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5216875-97.2022.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício; DJ 27.2.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que determinou o desbloqueio de valores constritos via sistema sisbajud. Insurgência do exequente. Quantia irrisória em relação ao valor total do débito. Irrelevância. Penhora que não deve ser obstada. Jurisprudência do STJ e desta corte. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0022848-91.2022.8.16.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone; DJ 7.11.2022 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Penhora online de valores em conta bancária da agravante via sistema BacenJud. Pretensão de levantamento dos valores, sob o argumento de que a quantia bloqueada seria irrisória frente ao montante total da dívida. Inadmissibilidade. Dinheiro em espécie ou depositado em instituição financeira que ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora, nos termos do artigo 11 da LF 6.830/1980 e art. 835, do CPC. A regra segundo a qual a execução será promovida pelo modo menos gravoso para o devedor deve ser compreendida no contexto em que se insere a execução, que é o de, em primeiro lugar, possibilitar a satisfação do direito do credor, conforme art. 797 do CPC/2015. Considerando que a Fazenda não recolhe custas e persegue o interesse público, não se justifica o desbloqueio de valores atingidos pela penhora via sistema BACEN-Jud, ainda que considerados irrisórios em face do total em execução. Precedentes do STJ. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (TJSP; AI 2093883-35.2021.8.26.0000; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti; DJ 1.7.2021 - destaquei).

Dessa forma, por serem despiciendas maiores considerações a respeito do tema, deve ser reformada a decisão proferida por se apresentar dissociada da atual jurisprudência das Cortes Estaduais.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para - diante da liberação do valor já efetivada - determinar que seja efetivada nova pesquisa/constrição por meio do sistema disponível, com a finalidade de satisfazer, ainda que parcialmente, o débito almejado, em observância da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)